Tribunal: TJDFT
Processo: 0002837-90.2018.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ADOÇÃO UNILATERAL POR EXTENSÃO DO PODER FAMILIAR. PADRASTO. DISCORDÂNCIDA DO PAI BIOLÓGICO. ESTUDOS PSICOSSOCIAIS. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL DA INFANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. OBSERVÂNCIA. MULTIPARENTALIDADE. INVIABILIDADE NO CASO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2. Os pais possuem o poder familiar também como um dever, cabendo-lhes, pois, assistir, criar e educar os filhos, além de cumprir e fazer cumprir as ordens judiciais, conforme impõem o art. 229 da Constituição Federal e o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

3. Embora o pai biológico alegue a ocorrência de alienação parental em seu desfavor, quando possibilitada a reaproximação entre o genitor e a infante, esse se manteve inerte, o que corrobora a conclusão de abandono afetivo e material da menor pelo pai biológico, hipótese capaz de provocar a destituição do poder familiar (art. 1.638, inciso II, do CC/02).

4. Considerando que todos os estudos e relatórios técnicos foram uníssonos em informar que a menor está bem atendida e vinculada afetivamente ao adotante, reconhecendo nele a figura paterna, de forma protetiva e saudável, sendo que a adoção somente irá dar legitimidade à uma situação já consolidada de fato, correta a decisão que julgou procedente o pedido de adoção unilateral como extensão do poder familiar.

5. Nos termos do que preceitua o art. 43 do ECA, “A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”.

6. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 898.060/SC, sob o regime de repercussão geral (Tema 622/STF), reconheceu a possibilidade de multiparentalidade, ao afirmar que “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”. Todavia, ainda que seja possível reconhecer a multiparentalidade, essa constitui hipótese excepcional, a ser aferida em cada caso, sempre levando em consideração o superior interesse da criança e do adolescente.

7. Uma vez que as circunstâncias fáticas demonstram que o reconhecimento da multiparentalidade pretendida vai de encontro com o melhor interesse da criança, não se adequando ao princípio da proteção integral, aquela deva ser rechaçada.

8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.